Tribunal: TJES
Processo: 5002616-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Acessão; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002616-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADJARDSON TARGINO MOREIRA DIONISIO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002616-63.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADJARDSON TARGINO MOREIRA DIONISIO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL - ES21204-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por ADJARDSON TARGINO MOREIRA DIONISIO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, ES, que, nos autos de um cumprimento de sentença, proferiu decisão em desfavor do recorrente.

Narra que o agravado celebrou com o ora agravante um Contrato de Financiamento referente à Cédula de Crédito Bancário n. 20012159321, para fins de aquisição de um veículo FIAT PALIO, 1.0 CITY, ano/modelo 1999, com preço e condições estabelecidos no contrato.

Informa que teria sido estabelecido na cédula antes referida que o recorrente teria financiado um veículo usado no valor de R$14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$561,14 (quinhentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

Relata que teria assumido a obrigação através de um contrato de adesão no valor total de R$26.934,72 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Consigna que teria quitado 28 (vinte e oito) parcelas, o que totalizou o montante de R$15.711,92 (quinze mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos).

Na sequência, conclui que o valor pago ultrapassaria 59% (cinquenta e nove por cento) da obrigação pactuada com todos os encargos financeiros.

Após o julgamento do apelo, expõe que a instituição financeira, ultrapassando a fase de liquidação de sentença, teria requerido a apreensão do bem.

Argui irregularidades no pedido supra, pois, segundo entende, a liquidação de sentença deve ser requerida em processo autônomo, momento no qual deveria ser oportunizado ao executado promover o respectivo contraditório.

Alega que, no pedido de cumprimento ou liquidação, deveria constar o valor já pago.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1021157.

Sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002616-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ADJARDSON TARGINO MOREIRA DIONISIO

AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por ADJARDSON TARGINO MOREIRA DIONISIO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, ES, que, nos autos de um cumprimento de sentença, proferiu decisão em desfavor do recorrente.

Narra que o agravado celebrou com o ora agravante um Contrato de Financiamento referente à Cédula de Crédito Bancário n. 20012159321, para fins de aquisição de um veículo FIAT PALIO, 1.0 CITY, ano/modelo 1999, com preço e condições estabelecidos no contrato.

Informa que teria sido estabelecido na cédula antes referida que o recorrente teria financiado um veículo usado no valor de R$14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$561,14 (quinhentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

Relata que teria assumido a obrigação através de um contrato de adesão no valor total de R$26.934,72 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Consigna que teria quitado 28 (vinte e oito) parcelas, o que totalizou o montante de R$15.711,92 (quinze mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos).

Na sequência, conclui que o valor pago ultrapassaria 59% (cinquenta e nove por cento) da obrigação pactuada com todos os encargos financeiros.

Após o julgamento do apelo, expõe que a instituição financeira, ultrapassando a fase de liquidação de sentença, teria requerido a apreensão do bem.

Argui irregularidades no pedido supra, pois, segundo entende, a liquidação de sentença deve ser requerida em processo autônomo, momento no qual deveria ser oportunizado ao executado promover o respectivo contraditório.

Alega que, no pedido de cumprimento ou liquidação, deveria constar o valor já pago.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Pois bem.

Como dito em sede de decisão preliminar, oportuno consignar que não há qualquer óbice na deflagração do procedimento em questão, por simples petição e por isso, a princípio, ao menos nesta fase, não verifico presentes os vícios apontados.

Nesse sentido, alias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Agravo de instrumento provido. (TJ-RS - AI: 70081279333 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/08/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

Para o STJ, aliás, “A sentença proferida em ação revisional detém eficácia executiva, sendo viável sua liquidação e execução nos próprios autos, independentemente de sua natureza ou mesmo da procedência da ação. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (AI 70078703824/Villarinho).

Em relação a impugnação dos cálculos apresentados pelo credor, o STJ já assentou, em sede de recurso repetitivo, que “Para fins do art. 543-C do CPC: "
Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial
"” (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014)

Logo, cabe ao interessado, ao impugnar o cumprimento de sentença na origem, apontar de forma precisa os valores que entende incontroversos e os que são controversos, o que não ocorreu no caso vertente, devendo tal alegação, por isso, nesta fase, ser rejeitada, pois o simples fato do valor pago ultrapassar o valor do débito, não importa, de forma objetiva, que este último inexista, pois sobre o valor principal deve incidir juros e correção monetária.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS: POSSIBILIDADE. VÍCIO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR: DEVEM SER DISCUTIDOS EM IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A sentença proferida em ação revisional detém eficácia executiva, sendo viável sua liquidação e execução nos próprios autos, independentemente de sua natureza ou mesmo da procedência da ação. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (AI 70078703824/Villarinho).

2. Em relação a impugnação dos cálculos apresentados pelo credor, o STJ já assentou, em sede de recurso repetitivo, que “Para fins do art. 543-C do CPC: "
Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial
"” (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014), o que não ocorreu no caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.